Tribunal: TCU
Processo: 036.682/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos acórdão que considerou representação procedente e declarou a inidoneidade da embargante para participar de licitação na administração pública federal em razão de fraudes em licitações no âmbito da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela MPE Montagens e Projetos Especiais S/A em face do Acórdão 82/2021 prolatado pelo Plenário do TCU, ao apreciar a representação autuada pela SeinfraOperações por força do Acórdão 2.238/2018 proferido pelo Plenário do TCU, no âmbito do TC Processo 029.988/2017-9 , para a avaliação das justificativas então apresentadas pela ora embargante em função das evidências de fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela MPE Montagens e Projetos Especiais S/A em face do Acórdão 82/2021-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora embargante, para ciência.